Tribunal: TJDFT
Processo: 0726391-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726391-76.2023.8.07.0000 RECORRENTE: NEOENERGIA JALAPÃO TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. RECORRIDA: GERADORA DE ENERGIA QUINTURARE SPE LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MONITÓRIA. CONTRATOS DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO. CUST. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ABUSIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA. I - A r. decisão que declarou, de ofício, a incompetência do Juízo e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Recife/PE não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, no entanto, constata-se a urgência necessária para admissibilidade do agravo de instrumento. REsp 1.704.520/MT (Tema 988), julgado pelo rito dos recursos repetitivos. II - A escolha aleatória e injustificada de foro que não corresponde aos domicílios nem ao lugar da prestação, não facilita a defesa das partes, viola o princípio do Juiz natural, burla o Sistema de Organização Judiciária que objetiva melhor distribuição e agilização dos julgamentos. III - Agravo de instrumento desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 63, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil e 421 do Código Civil, sustentando que as partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações, não tendo sido acertada a decisão de reconhecimento da validade da declaração de ofício de incompetência relativa realizada pelo juízo a quo. Ressalta não haver abusividade em qualquer cláusula no contrato firmado entre as partes. Afirma, ainda, que foi contrariado o enunciado 33 da Súmula do STJ. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MILENA GILA FONTES MONSTANS, OAB/BA 25.510 (ID 54316743). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante ao mencionado vilipêndio aos artigos 63, caput e §§ 1o e 3o, do Código de Processo Civil e 421 do Código Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada ofensa ao enunciado 33 da Súmula do STJ, porque, segundo o Superior Tribunal de Justiça, “do recurso especial não se pode conhecer porque não é a via recursal adequada para o exame de ofensa a enunciados de súmula por não se enquadrarem no conceito de tratado ou lei federal de que trata o art. 105, inciso III, alínea a, da Constituição Federal” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.311.559/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 3/11/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome advogada MILENA GILA FONTES MONSTANS, OAB/BA 25.510 (ID 54316743). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020